Tribunal: TJDFT
Processo: 0718102-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE CHEQUE ESPECIAL E PACOTE DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Evidenciada a relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC.

2. A alegação de ausência de contratação de cheque especial e cesta básica de serviços bancários representa fato negativo determinado que impõe à instituição financeira o ônus de demonstrar fato positivo logicamente incompatível, ou seja, comprovar que foi firmado ajuste entre as partes, a fim de atestar a regularidade da dívida decorrente da suposta avença.

3. Admite-se a condenação da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ao pagamento de indenização por danos morais in re ipsa.

4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.